Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721241-90.2018.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLI DIAS LEITE AGRAVADO: ATLANTIDA SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP, MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE, ANTONIO CASEMIRO TEMOTEO, JOSE RAMOS COELHO, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA D E S P A C H O De acordo com as certidões de fls. 1 ID 3704522, ID 7015412 e ID 14936021, restaram frustradas as intimações dos Agravados (MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA E MULTISEV- SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA) para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos.. Brasília/DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator